Tribunal: STF
Processo: MS 22864
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-04
Data de publicação: 1997-06-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
REELEIÇÃO. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL.
PROCESSO LEGISLATIVO.
1.      Mandado de Segurança impetrado  por Senadores, para que seja
impedida a votação, em 2º  turno, no Senado Federal, de proposta de
Emenda Constitucional nº  7, que "visa a introduzir na Carta Magna o
instituto da reeleição para os cargos de Presidente da República,
Governadores de Estado e Prefeitos Municipais".
2.      Alegação de que a tramitação do Projeto estaria viciada, desde
a votação, em 1º  e 2º  turnos, na Casa de Origem (Câmara dos
 Deputados
-
P.E.C. nº  1, de 1995), já que dois Deputados teriam admitido o
recebimento de vantagens indevidas, em troca do voto favorável; e três
outros teriam
sido cooptados, pela mesma forma.
3.      Invocação do direito ao "devido processo legiferante" e do
princípio constitucional da moralidade.
4.      Questão de Ordem: pedido de medida liminar submetido, pelo
Relator, à consideração do Plenário:
cabimento (artigos 21, III e IV, e 22, parágrafo único, letra "b", do
RISTF.
5.      Medida liminar indeferida pelo Plenário.
1.      É facultado ao Relator, em qualquer processo de competência do
Plenário, submeter, ao exame deste, questão de ordem, inclusive sobre
concessão, ou não, de medida liminar, em Mandado de Segurança, quando,
"em razão de relevância da questão jurídica, convier pronunciamento"
 do
referido órgão (artigos 21, incisos III e IV, e 22, parágrafo único,
"b", do RISTF).
2.      Caracteriza-se tal relevância quando a decisão da Corte pode
interferir na atuação de um dos Poderes da República, como ocorre
durante a tramitação de Proposta de Emenda Constitucional, em uma das
Casas do Congresso Nacional, hipótese "sub-judice".
3.      Ausentes provas cabais, no sentido técnico, ou seja, obtidas
 em
procedimento adequado e com observância do princípio do contraditório,
não podem supri-las os indícios e circunstâncias, apontados na inicial
,
ao menos para evidenciar, "prima facie", o direito dos impetrantes,
líquido e certo, à suspensão do processo legislativo em questão.
4.      Questão de Ordem resolvida, com o indeferimento da medida
liminar. Tudo por maioria de votos.